Tribunal: TJMT
Processo: 1042166-76.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042166-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ODENIR DA CRUZ E SILVA - CPF: 001.642.971-03 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR, JUIZ DE DIREITO CONVOCADO, VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, SENDO ACOMPANHADO PELA DOUTA 2ª VOGAL, DESEMBARGADORA GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, VENCIDO O DOUTO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CRIMES HEDIONDOS. FRAÇÕES DISTINTAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que aplicou a fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas unificadas por crimes hediondos para fins de progressão de regime, pleiteando-se a aplicação de frações diferenciadas: 2/5 (40%) para crime cometido quando o apenado era primário e 3/5 (60%) apenas para o crime cometido quando já configurada a reincidência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência superveniente em crime hediondo autoriza a aplicação da fração mais gravosa (3/5) retroativamente à pena de crime hediondo anterior, praticado quando o agente ostentava a condição de primário, para fins de cálculo de progressão de regime.

III. Razões de decidir

3. O princípio da individualização da pena impõe que a condição pessoal do apenado seja considerada no momento da prática de cada delito, não sendo admissível que a reincidência superveniente retroaja para agravar a fração de progressão de regime relativa a crime anterior cometido sob a égide da primariedade.
4. A unificação das penas, embora necessária para a fixação do regime e do limite máximo de cumprimento, não autoriza a aplicação retroativa de fração mais gravosa, devendo prevalecer a ultratividade da lei penal mais benéfica e a vedação à retroatividade da lei penal mais severa.
5. O cálculo da progressão de regime deve ser fracionado, aplicando-se 2/5 (40%) sobre a pena do crime hediondo cometido quando o agente era primário e 3/5 (60%) apenas sobre a pena do crime hediondo cometido quando já configurada a reincidência.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo em execução penal provido.

Tese de julgamento:
"1.
A reincidência superveniente não autoriza a aplicação retroativa da fração mais gravosa para progressão de regime em crime hediondo praticado quando o apenado era primário. 2.
O cálculo da progressão de regime deve observar a condição pessoal do agente à época de cada delito, aplicando-se frações distintas (2/5 e 3/5), em respeito aos princípios da individualização da pena e da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL e XLVI; CPP, art. 619; LEP, arts. 111 e 112; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC 636.197/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 12/08/2021; TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10311771120258110000, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 19/12/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2025.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto por
ODENIR DA CRUZ E SILVA
, por intermédio de seu advogado constituído, contra a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
execução penal n.º 0004228-36.2005.8.11.0042
, que, ao acolher manifestação ministerial, determinou a
aplicação da fração de 3/5 (três quintos)
sobre a
totalidade das penas unificadas de natureza hedionda
, para fins de progressão de regime (mov. 306.1 – ID 331110883).

Nas
razões recursais
, a defesa sustenta que a decisão agravada violou os princípios da
individualização da pena
e da
irretroatividade da lei penal mais gravosa
, ao aplicar de forma indistinta a fração de 3/5 sobre a totalidade das penas unificadas. Argumenta que a
unificação das penas (art. 111 da LEP)
não autoriza a retroação da condição de reincidente para alcançar condenações referentes a fatos praticados quando o agravante ainda ostentava a condição de primário. Requer, assim, a
retificação do cálculo de liquidação de penas
, para que seja aplicada a
fração de 2/5 (dois quintos)
em relação à condenação referente à
Ação Penal n.º 0022567-41.2011.8.01.3600
, e a
fração de 3/5 (três quintos)
apenas quanto às condenações posteriores, notadamente aquelas decorrentes da
Ação Penal n.º 0024306-31.2017.8.11.0042
.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
pugnando pela manutenção da decisão agravada.

O juízo
a quo

manteve
a decisão agravada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de mérito, manifestou-se
pelo provimento do agravo em execução penal
, entendendo ser juridicamente adequada a
aplicação de frações distintas para fins de progressão de regime
, conforme a condição pessoal do apenado no momento da prática de cada delito, por não se tratar de vedada combinação de leis, mas de observância aos princípios da individualização da pena e da irretroatividade da norma penal mais gravosa.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

O agravante Odenir da Cruz e Silva busca a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá (ID 331110883, mov. 306.1), que determinou a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas unificadas de natureza hedionda para fins de progressão de regime. A defesa argumenta que tal medida viola os princípios da individualização da pena e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, pleiteando a aplicação da fração de 2/5 (40%) para a condenação referente ao período em que o agravante era primário e a fração de 3/5 (60%) apenas para a condenação que o tornou reincidente específico.

O pleito merece acolhimento.

O princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, transcende a fase de conhecimento e se projeta por toda a execução penal. Ele impõe que cada condenação seja analisada de acordo com as circunstâncias do fato e a condição pessoal do agente à época do crime. A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), em sua redação anterior à Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelecia frações específicas para a progressão de regime em crimes hediondos ou equiparados: 2/5 (40%) para réus primários e 3/5 (60%) para réus reincidentes. A superveniência de uma nova condenação, que altere a condição do apenado para reincidente, não tem o condão de retroagir para agravar a situação jurídica já consolidada em relação a crimes anteriores. A unificação das penas, embora necessária para a fixação do regime prisional e o limite máximo de cumprimento, conforme o art. 111 da LEP, não autoriza a desconsideração das particularidades de cada crime e da lei aplicável no momento de sua prática.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem sido clara ao distinguir a vedada "combinação de leis" (
lex tertia
) da aplicação de leis distintas a fatos distintos, quando mais benéficas ao sentenciado. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EDcl no AgRg no HC 636.197/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 12/08/2021, expressamente consignou:

"3.
Além de não se tratar de "combinação de leis", porque não se trata de aplicar duas leis ao mesmo fato, senão a crimes diferentes, o de tráfico de drogas e o de receptação, o Tribunal de origem decidiu pela retificação do cálculo da pena do sentenciado para aplicação do lapso de progressão de regime de 40% para o crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), mas piorou a situação do agravante, porque aumentou de 1/6 (um sexto) para 20% a fração para a progressão do crime comum, cometido sem violência ou grave ameaça (receptação). 4. Vislumbra-se contradição ou, pelo menos omissão no acórdão, porque a tese que o embargante sustenta é a aplicação da progressão de regime em 40% para o crime de tráfico de drogas, conforme nova redação da Lei n. 13.964/2019 (retroatividade benéfica), e, para o crime de receptação, que seja aplicada a redação revogada que previa a fração para a progressão de 1/6 (ultratividade benéfica), haja vista que não havia previsão de fração diferenciada para os casos de reincidência.
5. Embargos de declaração acolhidos, para sanar contradição (senão omissão), e conceder o habeas corpus, a fim de que seja restabelecido percentual de 1/6 (um sexto) para a progressão de regime quanto ao crime de receptação - art. 180, caput, do Código Penal."

Adicionalmente, esta Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em julgado recente de 19/12/2025, sob a relatoria do Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, no Agravo de Execução Penal nº 10311771120258110000, consolidou o entendimento que se amolda perfeitamente ao caso em análise:

[...]
III. Razões de decidir: 3.
O art. 112 da Lei de Execução Penal estabelece critérios distintos para a progressão de regime baseados na natureza do delito (comum ou hediondo), na condição pessoal do agente (primário ou reincidente) e na gravidade do fato (violência ou grave ameaça). A mens legis exige a individualização da pena no processo executório. 4. A aplicação de percentual único (60%) a todas as penas de natureza hedionda, desconsiderando a primariedade existente no momento da primeira condenação, viola a coisa julgada e o princípio da reserva legal. A condição de reincidente adquirida posteriormente não pode retroagir para agravar a execução de pena consolidada sob a égide da primariedade. 5. O cálculo para a progressão de regime deve ser fracionado: aplica-se 40% (quarenta por cento) sobre a pena do crime hediondo cometido quando o agente era primário e 60% (sessenta por cento) apenas sobre a pena do crime hediondo cometido quando já configurada a reincidência. Vedação à interpretação extensiva in malam partem e observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, da CF).
IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso provido. Teses de julgamento: “1. A superveniência de condenação por crime hediondo na condição de reincidente não autoriza a alteração da fração de progressão de regime relativa a crime hediondo anterior, praticado quando o apenado era primário.” “2. O cálculo da progressão de regime deve observar a condição pessoal do agente (primariedade ou reincidência) no momento de cada delito, aplicando-se frações distintas (40% e 60%) conforme o caso, em respeito ao princípio da individualização da pena e da irretroatividade da lei mais gravosa.”

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10311771120258110000, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 19/12/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2025) (grifei)

No caso concreto, o agravante Odenir da Cruz e Silva possui condenações por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, equiparados a hediondos, com datas de infração distintas e em condições pessoais diversas:

1.

Ação Penal nº 0022567-41.2011.8.01.3600:
Refere-se a um crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) cuja infração ocorreu em 11/11/2011. Conforme o relatório da situação processual executória (ID 331110899, p. 1762), o agravante era primário à época da prática deste delito. Para esta condenação, a fração aplicável para a progressão de regime, sob a égide da legislação então vigente, é de 2/5 (40%).

2.

Ação Penal nº 0024306-31.2017.8.11.0042:
Condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06), com data da infração em 22/05/2017. Para estes crimes, o agravante já ostentava a condição de reincidente, conforme o relatório da situação processual executória (ID 331110899, p. 1764). A fração aplicável para a progressão de regime, para crimes hediondos ou equiparados cometidos por reincidentes, era de 3/5 (60%), nos termos da legislação vigente à época do fato.

A decisão agravada, ao aplicar a fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas de natureza hedionda, incluindo aquela em que o agravante era primário, desconsiderou a condição jurídica do sentenciado no momento da prática do primeiro delito. Tal interpretação implica uma retroatividade da condição de reincidente específico para um fato pretérito, o que se traduz em uma aplicação de lei penal mais gravosa, em clara afronta ao art. 5º, XL, da Constituição Federal.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (ID 338902891) corrobora este entendimento, destacando que a aplicação de frações distintas para fatos distintos, conforme a lei vigente à época de cada um e a condição do agente, não configura a vedada "combinação de leis", mas sim a correta observância dos princípios da individualização da pena e da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Portanto, a individualização da pena na fase de execução exige que cada condenação seja analisada conforme a lei vigente à época do fato e a condição do apenado naquele momento. A unificação das penas não pode servir de pretexto para agravar a situação jurídica do sentenciado de forma retroativa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal interposto por
Odenir da Cruz e Silva
para reformar a decisão de mov. 306.1 (ID 331110883),
determinando
a retificação do cálculo de liquidação de penas do agravante, a fim de que seja aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) para fins de progressão de regime sobre a pena da condenação referente à Ação Penal nº 0022567-41.2011.8.01.3600, e a fração de 3/5 (três quintos) sobre as penas das condenações referentes à Ação Penal nº 0024306-31.2017.8.11.0042.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto.

Eminentes pares.

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução manejado por
Odenir da Cruz e Silva
contra a decisão proferida nos autos da Execução Penal n. 0004228-36.2005.8.11.0042 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu a manifestação ministerial, determinou a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas unificadas de natureza hedionda, para fins de progressão de regime.

Inconformado,
Odenir da Cruz e Silva
, em resumo, alegou que a decisão agravada violou os princípios da
individualização da pena
e da
irretroatividade da lei penal mais gravosa
, ao aplicar de forma indistinta a fração de 3/5 sobre a totalidade das penas unificadas. Argumenta que a
unificação das penas (art. 111 da LEP)
não autoriza a retroação da condição de reincidente para alcançar condenações referentes a fatos praticados quando o agravante ainda ostentava a condição de primário. Requer, assim, a
retificação do cálculo de liquidação de penas
, para que seja aplicada a
fração de 2/5 (dois quintos)
em relação à condenação referente à
Ação Penal n.º 0022567-41.2011.8.01.3600
, e a
fração de 3/5 (três quintos)
apenas quanto às condenações posteriores, notadamente aquelas decorrentes da
Ação Penal n.º 0024306-31.2017.8.11.0042
.

Em contrarrazões, o Ministério Público, refuta as pretensões ministeriais, manifestando-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

Em juízo de retratação, o Magistrado
a quo
manteve em todos os seus termos a decisão objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos, determinando a remessa dos autos.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
provimento
do recurso, para determinar a homologação do cálculo de liquidação de penas efetuado anteriormente a vigência da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (vigência após 30 dias – art.20 da Lei), as quais já consideraram a reincidência do sentenciado, aplicando as frações específicas para cada delito, em conformidade com o art. 112 da LEP e art. 83, do CP, cuja ementa foi confeccionada nos seguintes termos: (Id. 273877376)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENAS DO SENTENCIADO – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME PARA PENAS IMPOSTAS POR FATOS COMETIDOS ANTES DA LEI Nº 13.964/2019 – CONDENAÇÕES POR FATOS DISTINTOS – COMBINAÇÃO DE LEIS NÃO CONFIGURADA – ULTRATIVIDADE DA LEI ANTERIOR MAIS BENÉFICA AO SENTENCIADO. PELO PROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.”

O douto Relator Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva em judicioso voto, votou pelo provimento do agravo para determinar a retificação do cálculo de liquidação de penas do agravante, a fim de que seja aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) para fins de progressão de regime sobre a pena da condenação referente à Ação Penal nº 0022567-41.2011.8.01.3600, e a fração de 3/5 (três quintos) sobre as penas das condenações referentes à Ação Penal nº 0024306-31.2017.8.11.0042.

É o que cumpre relatar.

Pois bem.

Para adequada análise dos fatos, transcrevo a decisão agravada,
in verbis
: (id. 273608874, pp. 335/337).

“...

Vistos etc.

O Ministério Público requer a aplicação do percentual de 60% na totalidade das penas hediondas impostas ao recuperando, eis que verificada a reincidência específica do penitente.

Intimada, a defesa pugnou pelo indeferimento do pedido ministerial. Em nova peça, a defesa requer a devolução das guias n. 0024306-31.2017.8.11.0042, 0045622-03.2017.8.11.0042 e 0045612-56.2017.8.11.0042, sob o argumento de que no julgamento do HC n. 865.635 - MT (2023/ 0395768-6), o Ministro Relator reconheceu a nulidade das provas obtidas nos autos n. 0045594- 35.2017.8.11.0042.

Pois bem.

A questão trazida a lume pelo Ministério Público comporta acolhimento.

As informações extraídas dos autos revelam que o recuperando possui condenações pela prática de crimes hediondos, sendo que, no ano de 2014, passou a ostentar a condição de reincidente específico.

A respeito da reincidência no âmbito da execução penal, o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios” (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.).

Esse entendimento foi reiterado no Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 884.785/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 13/03/2024, reafirmando-se a natureza pessoal da reincidência e sua aplicabilidade à totalidade das penas unificadas.

Nessa mesma linha, destacam-se julgados recentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. A Primeira Câmara Criminal, no AGEXPEN nº 1009689-34.2024.8.11.0000, sob relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri, assentou que a reincidência, uma vez adquirida, impacta o requisito objetivo dos benefícios executórios, devendo incidir sobre a totalidade da pena unificada nos casos de execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados. A saber:

“Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados.” (AGEXPEN nº 1009689-34.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 14.6.2024).

Ainda no âmbito do TJMT, a Quarta Câmara Criminal, no Agravo de Execução Penal nº 1013200-06.2025.8.11.0000, de relatoria do Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 04/07/2025, reafirmou que a reincidência específica constitui condição subjetiva que repercute sobre todas as penas de natureza hedionda, legitimando a aplicação da fração de 3/5 (sessenta por cento) para fins de progressão de regime, conforme previsão expressa do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

O acórdão deixou assentado que a reincidência específica, independentemente do momento em que for adquirida, repercute na execução penal unificada e autoriza a adoção da fração majorada prevista na legislação, sem necessidade de fracionamento por data ou natureza das condenações.

Com efeito, essa diretriz jurisprudencial foi reafirmada em julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça. No AgRg no REsp n. 2.154.065/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025, firmou-se a seguinte tese:

"1. A reincidência constitui condição pessoal do agente e deve ser aplicada à pena unificada. 2. Na hipótese de múltiplas condenações reunidas em uma execução, aplica-se a reincidência sobre o somatório das penas unificadas".

O julgado ressaltou, ainda, a aplicação dos arts. 111 e 112, VII, da LEP como fundamentos normativos para a análise da fração em casos de unificação de penas com presença de reincidência.

No mesmo sentido, o AgRg no HC n. 993.366/GO, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, julgado em 17/06/2025, confirmou que a reincidência específica em crime hediondo autoriza a aplicação da fração de 60% para progressão de regime em todas as condenações por crimes dessa natureza, independentemente da primariedade do apenado à época de cada delito.

O julgado também reconheceu a possibilidade de aplicação de frações distintas para os crimes comuns, observando-se, nesses casos, a legislação vigente ao tempo dos fatos e a condição de primariedade do agente, sem estender os efeitos da reincidência específica aos delitos comuns, preservando-se, assim, a individualização da pena e evitando-se qualquer forma de combinação indevida de leis penais.

Diante desse cenário jurisprudencial consolidado, é inequívoco que, sendo o recuperando reincidente específico em crimes equiparados a hediondos, a fração legal aplicável para progressão de regime deve ser, nos termos do art. 112, inciso VII, da LEP, a de 3/5 (sessenta por cento), incidindo sobre a totalidade das penas unificadas de natureza hedionda.

Com essas considerações, evidente está que, ao ser o recuperando reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo, não há outro percentual a ser adotado para progressão de regime se não 60% em relação à totalidade das reprimendas.

Frisa-se, outrossim, que, embora este magistrado tenha decidido de forma distinta anteriormente, inclusive em diversos outros executivos também, é inequívoca a possibilidade e, mais ainda, a necessidade de o magistrado reavaliar, periodicamente, os posicionamentos adotados para análise das pretensões defensiva e ministerial, diante do aspecto conjuntural da matéria.

No tocante ao pedido acostado à mov. 305.1, verifica-se que, embora a defesa afirme a necessidade da devolução das guias n. 0024306-31.2017.8.11.0042, 0045622-03.2017.8.11.0042 e 0045612-56.2017.8.11.0042, o acórdão acostado à mov. 305.2, cassou somente a sentença dos autos n. 0045594-35.2017.8.11.0042, que o recuperando sequer é parte.

Soma-se a isso, ainda, o fato de que, em consulta aos autos do PJe n. 0024306- 31.2017.8.11.0042, há pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida nos autos n. 865635 - MT ( 2023/0395768-6), cuja pretensão ainda não foi analisada pelo respectivo Juízo.

Assim, ao menos por ora, não há que se falar em acolhimento do pedido suscitado pela defesa.

Dessa forma, ACOLHO a cota ministerial acostada aos autos e determino a adoção da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas impostas no presente PEP...”

Cumpre observar que a Lei nº 13.964/2019, foi apresentada ao Congresso Nacional em 31 de janeiro de 2019, tendo como principal objetivo o enfrentamento mais rigoroso à criminalidade. Por sua vez, houve mudança significativa no artigo 112, da Lei de Execuções Penais, vejamos:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.” (g.n)

Observa-se que o agravante Odenir da Cruz e Silva possui condenações por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, equiparados a hediondos, com datas de infração distintas e em condições pessoais diversas:

1.
Ação Penal nº 0022567-41.2011.8.01.3600:
Refere-se a um crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) cuja infração ocorreu em 11/11/2011. Conforme o relatório da situação processual executória (ID 331110899, p. 1762), o agravante era primário à época da prática deste delito. Para esta condenação, a fração aplicável para a progressão de regime, sob a égide da legislação então vigente, é de 2/5 (40%).

2.
Ação Penal nº 0024306-31.2017.8.11.0042:
Condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06), com data da infração em 22/05/2017. Para estes crimes, o agravante já ostentava a condição de reincidente, conforme o relatório da situação processual executória (ID 331110899, p. 1764). A fração aplicável para a progressão de regime, para crimes hediondos ou equiparados cometidos por reincidentes, era de 3/5 (60%), nos termos da legislação vigente à época do fato.

A decisão agravada, ao aplicar a fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas de natureza hedionda, incluindo aquela em que o agravante era primário, desconsiderou a condição jurídica do sentenciado no momento da prática do primeiro delito. Tal interpretação implica uma retroatividade da condição de reincidente específico para um fato pretérito, o que se traduz em uma aplicação de lei penal mais gravosa, em clara afronta ao art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Desse modo, sem razão o recorrente, pois, no caso deve ser aplicada a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime dos crimes hediondos unificados.

De fato, é incontroverso que quando o agravante praticou o delito de
associação para o tráfico de drogas e tráfico de drogas ilícitas
, ele já ostentava em seu desfavor condenação transitada em julgado pelo crime de
tráfico de drogas
.

Assim, mesmo o agravante ostentando a condição de primário na condenação do delito tráfico de drogas (fato cometido em 11/11/2011), tornou-se reincidente em crime hediondo com a prática de novo delito previsto nos artigos 33 e 35,
caput,
da Lei nº 11.343/06, (fato cometido em 22/05/2017 - equiparado a hediondo), impondo-se a necessidade de reconhecer a fração mais gravosa [3/5 ou 60%] sobre a totalidade das penas hediondas unificadas.

Destaco que segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é circunstância pessoal que,
no momento da unificação das penas, interfere na integralidade dos feitos em execução
, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. EXECUTADO QUE JÁ TINHA CONTRA SI CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, QUANDO VEIO A PRATICAR O DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDIÇÃO DE REINCIDENTE APLICÁVEL A TODAS AS CONDENAÇÕES DE MESMA NATUREZA. LEI 13.964/2019. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

2
. O entendimento jurisprudencial desta Corte consolidou-se no sentido de que a reincidência é circunstância pessoal que interfere na integralidade da execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida.

Precedentes: AgRg no HC 660.579/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021; AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; AgRg no HC n. 509.877/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 27/6/2019; AgRg no HC n. 450.475/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 21/11/2018.

3. Não obstante a entrada em vigor da Lei. n. 13.964/2019, esta Corte manteve entendimento de que
"a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas"
(AgRg no HC 616.696/SP, Quinta Turma, rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, as decisões monocráticas: REsp 1.957.643/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 18/02/2022; REsp 1.978.212/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 10/02/2022; REsp 1.977.504/MT, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 02/02/2022; HC 714.220/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 02/02/2022.

4. No caso concreto, quando o paciente praticou o crime de tráfico de drogas, em 2021, já tinha contra si condenação definitiva anterior por outro crime hediondo com resultado morte (homicídio qualificado), devendo ser considerado reincidente em crime hediondo ou equiparado conforme a letra do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal (na redação da Lei 13.964/2019) que prevê a aplicação, para fins de progressão de regime, da necessidade de cumprimento da fração de "60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)".

5. Diante desse contexto, não merece reparos o acórdão do Tribunal de Justiça, visto que limitou o alcance da reincidência aos crimes hediondos ou equiparados cometidos pelo apenado, observando a distinção prevista na Lei 13.964/2019 em relação aos crimes comuns, não alcançados pelos efeitos da reincidência.

6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 833.497/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. PROCLAMAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. A individualização da pena se realiza, essencialmente, em três momentos: na cominação da pena em abstrato ao tipo legal, pelo Legislador; na sentença penal condenatória, pelo Juízo de conhecimento; e na execução penal, pelo Juízo das Execuções.

2. A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

3. 'Tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido decisum, no tocante ao quantum de pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos. Todavia, as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc)'
(AgRg no REsp 1.642.746/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

4. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental, para dar provimento ao recurso especial e, assim, também cassar o acórdão recorrido e a decisão de primeiro grau, devendo o Juízo das Execuções promover a retificação do atestado de pena para constar a reincidência, com todos os consectários daí decorrentes.
(EREsp n. 1.738.968/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 17.12.2019.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO NA TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. DELITOS DA MESMA ESPÉCIE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.738.968/MG/RS, de minha Relatoria, DJe 17/12/2019, estabeleceu que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

2. Desse entendimento não destoou a Corte estadual, uma vez que, na unificação das penas, a condição de reincidente, configurada na condenação posterior, deve ser levada em conta na integralidade dos feitos em execução referentes a delitos da mesma espécie.

3. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC n. 785.099/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21/8/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO DE PENAS
.
REINCIDÊNCIA
. CONDIÇÃO PESSOAL.
INCIDÊNCIA SOBRE O SOMATÓRIO DAS PENAS
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.

I - Segundo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de haver múltiplas condenações reunidas em uma única execução penal, a reincidência incide, em regra, sobre o somatório das penas unificadas.

[...]

Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no REsp n. 1.985.451/MG, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 30.5.2023.)

E ainda, segundo entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, deve ser cumprida 60% (3/5) da pena para que haja a progressão de regime no caso de reincidente específico na prática de crime hediondo nos termos do que dispõe o artigo 112, inciso VII, da LEP, não sendo necessário que seja em razão da prática do mesmo delito.

Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. LEI N. 13.964/2019. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. APLICAÇÃO DO INCISO VII DO ART. 112 DA LEP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112 da Lei de Execuções Penais estabeleceu novos lapsos para a progressão de regime.

2. Hipótese de aplicação do percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da Lei de Execução Penal, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, dado que o agravante, registrando uma condenação pelo art. 12 da Lei 6.368/76, com cumprimento de pena em 20/6/2012, veio a praticar o tráfico de drogas em 17/3/2015, com posterior condenação.

3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 723.863/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 13.5.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DO ART. 217 DO CÓDIGO PENAL (CRIME HEDIONDO) CONSIDERADO REINCIDENTE EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (CRIME HEDIONDO). NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 60% DA PENA. DESNECESSIDADE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

2. Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84.

3. A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execuções Penais, pela Lei 13.964/19, ao modificar os percentuais necessários para progressão de regime, estabelecendo critérios distintos e específicos para cada um dos patamares de acordo com a natureza ou características do crime, estabeleceu, expressamente, em seu inciso VII, que o condenado por crime hediondo sem resultado morte somente fará jus à progressão de regime após o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena no caso de ser "reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado".

4. No caso concreto, consta que, quando foi condenado pelo crime do art. 217 do Código Penal (crime hediondo), cometido em 30/08/2010, o paciente já possuía condenação definitiva anterior à pena de 12 (doze) anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), delito também hediondo, por sentença transitada em julgado em 22/10/2002 e cuja pena ainda não foi extinta.

Assim sendo, reconhecida a reincidência em crime hediondo, para fins de progressão de regime, o executado deverá cumprir 3/5 da pena, como prevê a literalidade do art. 112, inciso VII, da LEP.

5. A Lei 13.914/2019 não exigiu que a reincidência para fins de progressão de regime fosse específica (pela prática do mesmo delito), mas apenas que o condenado fosse reincidente em crime hediondo ou equiparado a hediondo.

6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 720.555/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,, DJe de 25.3.2022.)

Segundo Renato Brasileiro de Lima, “[...]
o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc
. [...]” (LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 394) Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, também perfilha o entendimento elucidado nos parágrafos anteriores, tal como se extrai dos julgados abaixo ementados:

Ementa: Direito Penal e de Execução Penal. Agravo em Execução. Progressão de regime. Reincidência específica em crime hediondo ou equiparado. Fração de 60% mantida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo em Execução interposto por Itamar Sipriano, condenado à pena unificada de 37 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de homicídio qualificado, roubo majorado e tráfico de drogas, pleiteando a redução do percentual para progressão de regime de 60% para 40%. A decisão agravada aplicou a fração de 3/5 (60%) considerando a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante da unificação das penas e da reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, é devida a aplicação da fração de 60% para progressão de regime ou se deve prevalecer o percentual de 40% pleiteado pela defesa
.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos da redação dada ao art. 112 da LEP pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a progressão de regime se dá após o cumprimento de 60% da pena quando o apenado é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado
.

4. Comprovada a reincidência do agravante por crimes de natureza hedionda ou equiparada, correta a fixação da fração de 60% pelo juízo a quo, conforme precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A incidência da fração de 60% (três quintos) para fins de progressão de regime é devida quando comprovada a reincidência específica do apenado em crime hediondo ou equiparado, nos termos do art. 112, VII, da LEP, com a redação da Lei nº 13.964/2019.”.

__________

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, VII; Lei nº 8.072/1990, art. 2º; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 888.184/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 11/04/2024; STJ, AgRg no HC n. 966.114/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 05/03/2025; TJMT, N.U 1025417-52.2023.8.11.0000, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 05/02/2024.
(N.U 1007048-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. FRAÇÃO DE 3/5 (60%)
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, que rejeitou o pedido ministerial de aplicação da fração de 3/5 (60%) para a progressão de regime do apenado, condenado duas vezes por tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e uma vez por porte ilegal de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a reincidência específica em crime equiparado a hediondo exige a
aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade da pena unificada para fins de progressão de regime
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Execução Penal determina que, quando há múltiplas condenações, as penas devem ser somadas para fins de unificação, incidindo sobre o montante total as regras relativas à progressão de regime (art. 111 da LEP).

4.
O artigo 112, inciso VII, da LEP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, estabelece que a progressão de regime do reincidente específico em crime hediondo ou equiparado somente ocorre após o cumprimento de 60% da pena unificada
.

5.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a reincidência deve ser analisada de maneira global na execução penal, incidindo sobre a totalidade da pena e não de forma fragmentada para cada condenação isoladamente
(AgRg no HC n. 883.365/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/08/2024).

6.
O reconhecimento da primariedade do apenado na primeira condenação não impede a incidência da fração mais gravosa de 60% sobre a pena total unificada, pois a reincidência é uma condição de caráter pessoal que deve ser considerada na integralidade da execução penal
.

7. A jurisprudência consolidada pelo STJ e por este Tribunal Estadual reafirma a necessidade de aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime nos casos de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A reincidência específica em crime equiparado a hediondo impõe a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime, incidindo tal percentual sobre a totalidade da pena unificada.

2. A análise da reincidência deve considerar a integralidade da execução penal, não podendo ser fragmentada para cada condenação isoladamente.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 111 e 112, VII; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 883.365/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/08/2024; STJ, REsp n. 1.910.240/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 31/05/2021.
(N.U 1004372-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA – PERCENTUAL MAIS BENÉFICO – PACOTE ANTICRIME – APLICAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – INVIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE – REINCIDENTE EM CRIME EQUIPARADO OU HEDIONDO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Uma vez reconhecida a reincidência especifica (reeducando que ostenta uma condenação definitiva por Tráfico de Drogas), exige-se o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime (art. 112, inc. VII, da LEP). (N.U 1026764-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APLICOU O ÍNDICE DE 60% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DA DEFESA – ALTERAÇÃO DO PATAMAR PARA 50% – IMPROCEDÊNCIA – REEDUCANDO CONDENADO POR LATROCÍNIO COM CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME DE NATUREZA HEDIONDA OU EQUIPARADA – RECURSO DESPROVIDO. À luz da revogação do § 2º do artigo 2º da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, reincidente em delito dessa natureza, o índice de 60% para o cômputo da progressão de regime. (N.U 1022418-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

Assim, deve ser mantida a decisão combatida e a fração disposta na decisão para fixar o percentual de 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime concernente às condenações do agravado, porque, conforme consignado linhas volvidas, a sua reincidência específica (em crimes de natureza hedionda ou equiparada) justifica a aplicação do
quantum
de cumprimento de pena correspondente a 60% (sessenta por cento), descrito no inciso VII do art. 112 da Lei nº. 7.210/84, incluído pela aludida Lei n. 13.964/19, sobre o total das suas penas unificadas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
o agravo em execução mantendo a decisão combatida em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026